Tribunal: TJES
Processo: 5007411-40.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007411-40.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASBRASP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RECORRIDO: DEIVID CAVALCANTE AMORIM
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5007411-40.2020.8.08.0024

Recorrente: ASBRASP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

Recorrido(a):
DEIVID CAVALCANTE AMORIM

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO DE DUAS PARCELAS APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS APÓS O DÉBITO INDEVIDO. QUANTIA VULTOSA. PRIVAÇÃO DE RENDIMENTOS. DANO MORAL EXISTENTE.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
SENTENÇA MANTIDA.

1. A causa de pedir posta na inicial está relacionada com descontos de duas parcelas do empréstimo consignado realizado com a associação recorrente, após a quitação integral do contrato. Na sentença
a quo
foi arbitrado o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00, o que é objeto de irresignação recursal.

2. No caso em análise, a relação envolvendo os litigantes está regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor, ante a vulnerabilidade do recorrido no campo probatório, além da hipossuficiência técnica e econômica frente à recorrente (“
teoria finalista mitigada”
), estando, assim, a relação sujeita às regras do respectivo art. 14, que trata da responsabilidade por vícios do serviço.

3. Em relação aos danos morais, a abusividade no plano contratual pode apresentar-se como fonte de danos extrapatrimoniais suscetíveis de compensação pecuniária, porém, apenas em situações excepcionais. Isso porque, para o seu exsurgimento, deve estar devidamente caracterizada a eclosão de danos que extrapolem a esfera meramente patrimonial e que adentrem no campo dos bens personalíssimos do suposto lesionado.

4.
In casu
, a recorrente promoveu a restituição das parcelas após o desconto indevido no salário do recorrido, conforme extratos juntados nos autos. E
m casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da parte consumidora, traduz menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável. Ademais, o valor descontado indevidamente foi avultado em relação ao salário recebido pelo recorrido. Certamente que ao homem médio a contingência de ser privado dos seus rendimentos vitais, ainda que em parte, por ato injustificado de outrem, causa indignação e angústia e perturba o equilíbrio psíquico. Assim, deve ser mantida a condenação.

5. O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo mantido o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.

7. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.